Tribunal: TJDFT
Processo: 0024880-38.2015.8.07.0009
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DA ADMINISTRAÇÃO. LIBERAÇÃO DE BEM EM FAVOR DE DEPOSITÁRIO. PERDA TOTAL DE VEÍCULO EM ACIDENTE DE TRANSITO. AUSENCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recursos próprios, regulares e tempestivos.
2 – Honorários advocatícios. Na forma do art. 55 da Lei n. 9.099/1995, aplicável aos juizados especiais da fazenda pública por força do art. 27 da Lei n. 12.153/2009, os honorários advocatícios são devidos em desfavor do recorrente vencido. No caso em exame o recorrente logrou êxito, de modo que a pretensão do embargante não encontra respaldo na Lei. Ao caso não se aplicam as disposições do CPC, eis que há norma especial a incidir.
3 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não têm por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.
4 – Recurso conhecido, mas não provido.